Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-39.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001120-39.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLEIDION RODRIGUES ROQUE - CPF: 016.085.131-90 (RECORRENTE), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIBERAÇÃO DE VALOR EMERGENCIAL NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE SEM PREVIA SOLICITAÇÃO A FIM DE ATENDER BLOQUEIO JUDICIAL – CONTA QUE FICOU COM SALDO NEGATIVO- DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENDO DO DÉBITO- DANOS MORAIS- INEXISTENCIA- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSERÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Autor ajuizou a medida judicial sob o fundamento que a instituição bancária, por mera liberalidade aumentou o limite de crédito do seu crédito para sustentar um suposto bloqueio judicial, exigindo deste, que efetue o pagamento do débito junto a esta que ficou em aberto.

Ação julgada parcialmente procedente para acolher o pedido de declaração de inexistência do débito.

A situação posta nos autos, embora tenha causado aborrecimentos a parte Autora não gera o dever de indenizar por dano moral, uma vez que ela não comprovou que o banco tenha inserido seu nome nos cadastros de inadimplência.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

CLEIDION RODRIGUES ROQUE recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de Banco PAN S.A.

O Recorrente, em suas razões recursais, requer o acolhimento do pedido de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido, sob o fundamento de que a recorrida ao liberar o limite emergencial em sua conta, sem sua autorização, violou de forma grave sua moral e índole junto a praça, expondo sua vida patrimonial aos credores como se fosse um devedor contumaz.

Requer a reforma da sentença com acolhimento do pedido de indenização pelos danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo e, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos, o Recorrente ajuizou a ação aduzindo em síntese:

“(...)

O requerente é autônomo, pessoa humilde e arrimo de família, sempre zelando com suas finanças e tentando fazer o possível para manter sua família com as questões básicas de subsistência.

O requerente é correntista junto ao banco requerido há mais de 5(cinco) anos, junto a Conta Corrente: 010952544-4, da Agência: 0001, tendo utilizado sua conta para recebimento de pagamento oriundos de seu trabalho como motorista de aplicativo.

Por conta de pendências com a justiça, o requerente passou a utilizar minimamente sua conta, deixando pouco valor junto a ela para pagamento das taxas mensais e nunca utilizando seu crédito, pelos últimos 2 (dois) anos.

O requerente inclusive tinha limite de crédito muito baixo, já que não tinha costume de operar no crédito.

Em 08 de fevereiro de 2023 o requerente foi surpreendido com uma ligação do banco requerido, exigindo o pagamento do limite de crédito utilizado, eis que estava em atraso, o que poderia leva-lo a negativação. O requerente informou, nesta ligação, que não estava utilizando sua conta, tendo uma movimentação mínima, sendo impossível a utilização do crédito, que acreditava ser baixo.

Ao consultar sua conta pelo aplicativo digital, levou um susto gigantesco no momento em que viu seu crédito consumido no valor de R$4.553,86 (quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Desesperado com o tamanho do débito e sem qualquer condição de arcar, buscou ajuda ao Procon, para tentar reaver o crédito utilizado indevidamente.

Em resposta ao Procon, a requerida informou que VOLUNTÁRIAMENTE realizou a ATIVAÇÃO do LIMITE EMERGENCIAL, aumentando o crédito do requerente, a fim de suportar um suposto bloqueio judicial efetuado junto à sua conta, já que, segundo a requerida, o bloqueio feito era maior do que o limite que o requerente dispunha.

A requerida por mera liberalidade aumentou o limite de crédito do requerente, autorizou a utilização por meio do crédito para sustentar um suposto bloqueio judicial e agora exige que o requerente efetue o pagamento do débito.

O requerente NÃO AUTORIZOU AUMENTO DE LIMITE, OU ATIVAÇÃO DE LIMITE EMERGENCIAL EM SUA CONTA, TAMPOUCO TEM A OBRIGAÇÃO DE PAGAR POR UM CRÉDITO QUE NÃO FOI UTILIZADO POR ELE!

Correndo contra o tempo, o requerente se vê numa possível negativação de nome, já que a dívida ainda está aberta e já lançada no sistema do Serasa como “conta atrasada”, podendo inclusive perder seus benefícios junto ao banco, como bloqueio de conta, indisponibilidade de crédito e etc”.

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Na hipótese o Requerido afirma que foi determinado o bloqueio judicial em na conta corrente do Requerente, e não existindo saldo suficiente realizou a liberação de limite de crédito para arcar com o valor da ordem judicial.

Todavia, entendo que o cheque especial, é uma modalidade de crédito oferecida pelas instituições financeiras com o intuito de cobrir eventuais débitos que ultrapassem o valor existente na conta, não integrando, portanto, o patrimônio efetivo do cliente/devedor.

Sendo assim, no caso em análise, a atitude da instituição financeira em efetuar o bloqueio no limite do cheque especial do Requerente, viola o conceito de patrimônio ínsito aos arts. 591 e 646 do CPC, bem como o § 1º do art. 13 da Regulamento Bacen Jud 2.0 do Banco Central, sendo portanto, procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida do Requerente junto à Requerida, assim como, cancelar o limite emergencial indevidamente utilizado.

Por outro lado, entendo que melhor razão não assiste ao Requerente quanto o pedido de indenização por danos morais, isto porque, apesar do lançamento indevido realizado pela Requerida em sua conta corrente, não vislumbro que esta tenha sido objeto de negativação de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo a imagem de ID 111617945 insuficiente para confirmar a negativação, bem como a inexistência de apontamentos anteriores”.

Pois bem. Da análise dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Conforme pontuado na sentença não há prova nos autos de que o Recorrente teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplência e muito menos se haviam outras restrições.

A situação pela qual passou, por certo, causou-lhe aborrecimentos, mas a reparação material, com declaração de inexistência da dívida já lhe concede reparo necessário.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023